Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO. DISTRATO RECONHECIDO PELA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PARTE RÉ. ART. 373, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DO BEM. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE VALORES APÓS O DISTRATO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DAS MÁQUINAS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reiteração dos argumentos constantes da inicial, por si só, não desatende à dialeticidade recursal, sendo possível o conhecimento da apelação, especialmente quando é possível extrair da peça o inequívoco interesse da parte recorrente pela reforma da sentença. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. A Juíza de primeiro grau não operou a inversão do ônus da prova no caso em comento, o que faz com que o ônus da prova seja analisado à luz das disposições do Código de Processo Civil.
3. No caso, de acordo com o conjunto probatório, possível perceber que a parte autora demonstrou nos autos que, em 10/02/2022, solicitou a devolução das máquinas de cartão e que a parte ré teria aceitado o seu pedido (distrato). A parte ré não impugnou os documentos juntados pela autora, bem como não apontou nenhum descumprimento contratual, não apresentando, assim, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
4. A parte autora realizou o distrato na forma em que o contrato permite, devendo a parte ré recolher as suas máquinas de cartão que estão no estabelecimento da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias.
5. São indevidos os valores cobrados pela não utilização das máquinas de cartão, após o distrato contratual.
6. Recurso conhecido e provido.